Tribunal: CARF
Processo: 13962.720130/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720130/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.199 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
WALTER FRANCISCO SCHMID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
EXIGÊNCIA
JULGADOR
RECORRIDO.
OBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação decisão judicial determinando o pagamento de valor certo da
pensão alimentícia, exclusivo documento exigido pelo julgador recorrido para
o acolhimento do seu pleito, impondo seja restabelecida a dedução objeto da
notificação, afastando-se, assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720130/2015-21
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720130/2015-21

WALTER FRANCISCO SCHMID, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 31/03/2015 (e-fl. 44), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 04/08, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-81.974, de 27 de setembro de 2018, de e-fls.
48/51, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 57, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar a dedução
glosada.
Em defesa de sua pretensão, faz acostar ação judicial inicial, que trata do
benefício alimentício de Bianca Camargo Schmid, para que seja analisada por este Conselho, de
maneira a comprovar a despesa remanescente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial de sua dependente (filha) suportada no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos:
“[...]
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720130/2015-21

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
mantendo parcialmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
“[...]
Da consulta às bases de dados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF do impugnante, exercício
2013, contém a indicação de duas alimentandas: Bianca Camargo Schmid e Ligia
Helena Dalpiz Schmid.
Compulsando os autos, verifica-se que há comprovação da obrigação de
pagamento de pensão alimentícia para Ligia Helena Dalpiz Schmid (fls. 07-10),
estipulada em R$1.000,00 (enquanto o ex-cônjuge está em tratamento de saúde). Logo,
a pensão máxima relativa a essa alimentanda que pode ser deduzida é de R$12.000,00.
No tocante à comprovação do pagamento, o impugnante faz prova da efetiva
transferência dos R$12.000,00 àquela beneficiária. Deve, portanto, ser restabelecido,
contudo, como já houve o reconhecimento pela autoridade fiscal de R$9.404,00 (fls. 25-
37 e 40-41), deve ser aproveitada tão somente a diferença de R$2.596,00, pois de
direito. O restante a maior declarado é considerado pela legislação tributária como mera
liberalidade. Não dedutível, portanto.
Em relação à Bianca Camargo Schmid, não houve a apresentação do Acordo
Homologado Judicialmente, da Sentença Judicial ou da Escritura Pública, contendo o
montante da verba alimentar a que estava obrigado o impugnante pagar. Dessa forma,
não é passível de dedução a importância declarada. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, faz acostar ação judicial inicial, que trata do
benefício alimentício de Bianca Camargo Schmid, para que seja analisada por este Conselho, de
maneira a comprovar a despesa remanescente.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720130/2015-21

elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720130/2015-21

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com sua filha, Bianca Camargo
Schmid, decorrente de separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a
comprovação, nos termos acima transcritos.
Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos
alguns documentos exigidos pela autoridade fazendária atinente ao processo judicial de
separação, o julgador de primeira instância entendeu por bem rechaçar em parte a pretensão do
então impugnante quanto à sua filha, eis que não apresentada decisão/acordo judicial
contemplando a exigência do pagamento de aludida verba, fato que o recorrente refuta acostando
aos autos nesta assentada exatamente o acordo exigido pela autoridade fazendária recorrida e,
bem assim, determinação judicial (ofício) determinando precisamente o valor a ser deduzido do
salário e pago à filha, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), inclusive do 13o salário, que
perfaz a importância de R$ 10.400,00 anuais, confirmando o pagamento integral da pensão
acordada em juízo e deduzida de seu imposto de renda, ora em debate.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório a um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, declaração, etc
devidamente formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos
problemas em admiti-lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a
legislação exige ou mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a
fiscalização exigir outra documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o
respectivo pagamento. E, nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de
prova para comprovar o alegado.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o contribuinte, desde a defesa
inaugural, vem trazendo à colação documentos tendentes a comprovar o alegado, os quais,
isoladamente, poderiam até não se prestar ao fim pretendido, mas o conjunto guarda uma boa
força probante, passível de ser afastada somente se houver uma contraprova mais forte ou
mesmo diante de uma circunstancia que levante suspeita, o que, em nosso entendimento, não se
constata nos autos.
Mais a mais, o julgador recorrido somente não acolheu a pretensão do
contribuinte em relação à sua filha, Bianca Camargo Schmid, em razão da ausência de apresentação
do acordo/decisão judicial, providência que fora saneada no recurso voluntário.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.199 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720130/2015-21

Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 10.400,00, é de se restabelecer a
ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante, no limite da
importância encimada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no limite do valor de R$ 10.400,00, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 74
DF CARF MF
Original